Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702613-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA AGRAVADO: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Luiz Marques de Miranda contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 182294493 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença proposto por Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados em desfavor do agravante, processo n. 0071898-89.2009.8.07.0001, determinou a meação dos valores obtidos na arrematação de dois veículos e o pagamento de débitos respectivos, nos seguintes termos: Assiste razão ao exequente. Como os débitos dos veículos arrematados são de responsabilidade de seu proprietário, os valores pagos pelo arrematante devem ser decotados da parte que cabe à terceira Marly. Os veículos foram arrematados por R$ 85.500,00, e os débitos perfizeram o valor de R$ 24.172,62. Verifico que o arrematante já levantou o valor referente aos débitos. Assim, do valor remanescente do depósito de R$ 85.500,00 (ID 150403447) deve ser entregue ao exequente a metade do produto da arrematação, isto é, R$ 42.750,00 mais respectivos acréscimos, e à terceira Marly o valor remanescente. Fica intimado o exequente a apresentar planilha do débito remanescente, em quinze dias, considerando os abatimentos de todos os valores já levantados (ID 36272559, pg 3, o valor ora determinado e outros, se houver). Vindo a informação do débito remanescente, consultem-se os sistemas à disposição do juízo para localização de bens penhoráveis, intimando-se o exequente acerca do resultado da diligência caso reste infrutífera. Fica intimado o arrematante a informar se já ocorreu a transferência de propriedade e entrega dos veículos arrematados. Caso não tenha havido, entregue-se o auto e expeça-se mandado de entrega, conforme ID 177556094. Não havendo impedimento ou manifestação por parte do arrematante, será determinado o levantamento dos valores remanescentes da arrematação em favor do exequente e da terceira, na forma acima determinada, devendo ser indicado por eles os dados das contas para as quais os valores devem ser transferidos. Intimem-se. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55221809), tece considerações sobre o histórico processual. Alega ter o agravado ingressado com pedido de cumprimento de sentença relativamente à ação n. 2002.01.1.084207-9, requerendo a execução de honorários de sucumbência arbitrados em face do agravante. Rememora ter sido determinado, pelo juízo de primeiro grau, a penhora de dois veículos que estavam registrados no nome de sua companheira, Marly Lins Marques Miranda, que foram arrematados pelo valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais). Aponta que sobre os veículos incidiam débito no montante de R$ 24.172,62 (vinte e quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), que foram quitados pelo arrematante (Id 172374374 e 172374381 do processo de origem). Pontua que, ao contrário do que foi decidido na decisão atacada, o débito deveria ser deduzido do montante arrematado para, só então, ser feita a meação entre o que seria devido ao autor e a sua esposa, Sra. Marly Lins Marques Miranda. Reputa presentes os requisitos para o deferimento de feito suspensivo e, ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo até seu trânsito em julgado; b) Determinar a intimação do agravado, nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, para querendo, manifestar; c) Ao final, dar provimento a todos os pedidos formulados pelo agravante de modo a reformar r. decisão de ID182294493, a fim de que: c.1) Seja declarado o saldo remanescente com a devida quitação dos débitos a importância de R$ 61.327,38 (sessenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos). c. 2) Seja determinado que do referido valor, cabe à meeira, Sra. Marly Lins Marques Miranda, a importância de R$ 30.661,65 (trinta mil e seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos),referente à metade dos bens. c.3) Por fim, declarar que ao agravado TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS, caberá apenas a outra metade líquida remanescente do apurado,ou seja, R$ 30.661,65 (trinta mil e seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Preparo recolhido (Ids 55221819 e 55221821). A decisão unipessoal de Id 55296847 de minha Relatoria deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada apresentou contrarrazões (Id 56306000), alegando, preliminarmente, estar preclusa a questão. Brada ainda não ser possível a defesa de direito alheio pelo agravante. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. O despacho de Id 58358840 converteu o julgamento em diligência para oportunizar ao recorrente manifestar-se sobre as questões desfavoráveis arguidas em contraminuta. O agravante deixou transcorrer o prazo in albis (Id 58995991). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, em melhor análise da dinâmica dos atos processuais que se desencadearam no processo de referência, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o presente recurso foi manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a meação dos valores obtidos na arrematação de dois veículos e a forma de pagamento de débitos respectivos. Em que pese, a princípio, seja autorizado o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em correspondente procedimento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Compulsando os autos de referência (processo n. 0071898-89.2009.8.07.0001), verifico se tratar de cumprimento de sentença movido por Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados em desfavor do ora agravante, José Luiz Marques de Miranda, buscando a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais. A pesquisa de bens em nome do executado não logrou êxito, mas foram encontrados dois veículos em nome de sua companheira, Marly Lins Marques de Miranda. Penhorados os veículos Honda City, placa PAK 9271 e Honda Civic EXR, placa JER 9002, Natália Lins Marques de Miranda apresentou embargos de terceiro (autos n. 0733684-36.2019.8.07.0001), nos quais alegou ser a atual proprietária do veículo Honda City, tendo adquirido-o de boa-fé. Os embargos de terceiro, todavia, foram julgados improcedentes (Id 70125750 dos autos n. 0733684-36.2019.8.07.0001). Certificado o trânsito em julgado dos embargos de terceiro no cumprimento de sentença de origem (Id 112371601 do processo de referência), o exequente/agravado requereu, em 14/9/2021, a realização da hasta pública dos veículos, bem como pediu que os valores pendentes de pagamento fossem quitados pela atual proprietária do veículo ou, subsidiariamente, fossem decotados da cota parte da Sra. Marly Lins Marques de Miranda (Id 103086914 e 103086915 do processo de referência). O pedido foi expressamente deferido pela decisão de Id 116768323 do processo de referência, proferida em 24/2/2022 e disponibilizada no DJe em 25/2/2022, conforme certidão de Id 116994631 do processo de referência. Na sequência, Marly Lins Marques de Miranda apenas requereu fosse o leilão dos veículos realizado na modalidade eletrônica e pleiteou a permanência do bem na posse da executada até final arrematação (Id 117493042 do processo de referência), sem se manifestar sobre o pedido formulado pela parte exequente ao Id 103086914 e 103086915 do processo de referência, nem se insurgir sobre a decisão que o deferiu ao Id 116768323 do processo de referência. Como visto, a decisão de Id 116768323 do processo de referência foi exarada no dia 24/2/2022, sem que tenha a parte executada ou sua companheira interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Transcorrido o iter processual, leiloados os bens em hasta pública e arrematados os veículos pelo valor de R$ 85.000,00, o executado José Luiz peticiona requerendo que as despesas quitadas pelo arrematante no valor de R$ 24.172,62 fossem decotados do saldo de R$ 85.000,00, remanescendo a importância de R$ 61.327,38, da qual deveria ser preservada a meação de Marly Lins no montante de R$ 30.661,65 (Id 42315984 do processo de referência). O pleito do executado é reiterado por sua companheira ao Id 178717614 do processo de referência. Instado a se manifestar, o exequente/agravado informa se tratar de pedido há muito deferido pelo juízo, bem como defende se tratar de dívida originada pelo próprio casal, que deveria, portanto, suportá-la (Id 180473931 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada (Id 182294493 do processo de referência), dando razão ao exequente. E, em face do referido decisum, o executado José Luiz interpôs o presente agravo de instrumento. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona o abatimento da dívida relativa aos veículos diretamente da cota parte da cônjuge meeira, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matéria já apreciada na instância de origem e não impugnada tempestivamente perante esta instância recursal, encontrando-se alcançada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Ocorre que a irresignação ora apresentada devia ter sido agitada quando o juízo de origem, em 24/2/2022, deferiu o pedido formulado pelo exequente aos Ids 103086914 e 103086915 do processo de referência, para que os valores pendentes de pagamento fossem decotados da cota parte da Sra. Marly Lins Marques. Deveria ter a cônjuge meeira interposto recurso em face dessa decisão, mas não o fez, limitando-se a, na sequência, requerer a realização de leilão na modalidade eletrônica e pedir pela manutenção dos veículos em posse da parte executada até arrematação final (Id 117493042 do processo de referência). A meeira poderia ter interposto recurso, porque teve conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixou, todavia, de o fazer. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 26/01/2024 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de deferimento do pedido formulado pelo exequente foi exarado em 24/2/2022 e disponibilizado no DJe em 25/2/2022, com publicação no primeiro dia útil seguinte, conforme certidão de Id 116994631 do processo de referência. Como os executados estavam cientes do pronunciamento judicial desde 2022, a interposição do agravo de instrumento em 26/1/2024, passados quase dois anos, quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, acarreta sua intempestividade. Destarte, inviável a reagitação da questão nesta instância, porque houve preclusão temporal da decisão de primeira instância, proferida em 24/2/2022. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito da questão, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pela parte executada. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões decididas pelo juízo de origem e não impugnadas tempestivamente. Além disso, o agravante/executado José Luiz sequer detém legitimidade recursal, pois o CPC em seu art. 18, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Por estar o ora recorrente pleiteando, em nome próprio, direito inerente a terceiros, já que busca defender a meação de sua companheira, falta-lhe legitimidade, não sendo admissível o recurso. Ressalto que a ilegitimidade, por se tratar de vício insanável, faz com que seja inaplicável o disposto no art. 321 do CPC. A parte diretamente interessada na proteção da própria meação é a cônjuge meeira Marly Marques de Miranda, a qual, frise-se, encontra-se representada nos autos de origem por patrona diversa do executado (Elizete dos Santos Lima, OAB-DF n. 63.023), enquanto o executado/agravante era patrocinado por Walter de Castro Coutinho (OAB-DF n. 5.951) e Ketlen Vilas Boas Foletto (OAB-DF n. 72.496) e atualmente encontra-se sob o patrocínio de Raul Rodrigues (OAB-DF n. 35.013). Enfim, a peça recursal encontra-se deficiente, posto que intempestiva e pelo fato de a parte recorrente não ostentar legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que está ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer. Diante desse contexto fático processual, constata-se que o não conhecimento deste agravo de instrumento é medida imperativa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Por conseguinte, REVOGO a anterior decisão de Id 55296847 de minha Relatoria, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora